Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714374-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravada: Amanda Santos Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0709529-85.2023.8.07.0014. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 71901484. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novo(s) endereço(s) atualizado(s) e, assim, seja efetuada a tentativa intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator